Tribunal: TJSP
Processo: 1015910-51.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE PASSIVA – A FESP detêm legitimidade passiva para as ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à repetição do indébito relativo a imposto indevidamente retido na fonte – Não há interesse da União a justificar a competência da Justiça Federal - Preliminar afastada.

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO–

Ementa:
TRIBUTÁRIO – COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE PASSIVA – A FESP detêm legitimidade passiva para as ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à repetição do indébito relativo a imposto indevidamente retido na fonte – Não há interesse da União a justificar a competência da Justiça Federal - Preliminar afastada.

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO– Retenção de imposto de renda sobre valores oriundos de condenações judiciais – Indevida incidência do imposto sobre o total de parcelas mensais devidas – Cálculo que deve ser realizado mês a mês, de acordo com as tabelas e alíquotas de cada período – Não incide IR sobre juros de mora, em razão de sua natureza indenizatória– Correção monetária, pela Tabela Prática do TJSP, devida desde o desconto até o trânsito em julgado – Após o trânsito em julgado incidência da Taxa Selic, que abrange juros e correção monetária - Precedentes TJSP - Sentença mantida – Recurso desprovido.